Tribunal: TJPA
Processo: 0802665-57.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5847 - Receptação Qualificada
Data de julgamento: 2021-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802665-57.2021.8.14.0000
PACIENTE: NILSON DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA,
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZAO DE COVID19
– NÃO OCORRÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA AMPARADA NA REC. 062/2020 DO CNJ – ALEGAÇÃO SUPERADA – NOVO TÍTULO CONSTRITOR PROFERIDO – DECISÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DO REQUISITO DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS SOBREPOSTOS À ORDEM PÚBLICA – NÃO COMPROVAÇÃO DO ESTADO EM PROVER OS CUIDADOS AO PACIENTE – ESTADO QUE VÊM EMPREGANDO ESFORÇOS NO COMBATE À COVID19. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA – UNANIMIDADE.

1.
Paciente denunciado pelos delitos de receptação qualificada e porte ilegal de arma de fogo.

2
. Alegação de ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de audiência de custódia e paciente acometido de COVID19 com direito a concessão de prisão domiciliar.

3
. Inicialmente, acerca, da alegação de ausência de ocorrência de audiência de custódia, temos que merece ser rechaçada.

Ora, a não realização de audiência de custódia encontra respaldo na Recomendação de nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a situação de pandemia viral que nos encontramos.

Logo, por se tratar de questão de saúde pública e amparada em termos legais, inexiste qualquer constrangimento a ser sanado neste ponto.

De outra banda eventual mácula já estaria superada, em razão da existência de novo título judicial, consistente na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia cautelar.

4
. Constrangimento ilegal não evidenciado em decorrência da constatação do requisito da garantia da ordem pública.

No presente caso, vislumbra-se que o Juízo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, e da das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente fora apresentado junto com outro nacional, em poder do veículo VOLVO/FH 540, placa RAN9D54, sendo este veículo produto de roubo no município de SINOP/MT, tendo como vítima o Sr. José Cloves Pereira da Silva, o qual fora mantido em cárcere privado no ato do crime.

Segundo consta, o paciente e o outro agente teriam, supostamente, adulterado as placas do suposto veículo produto de crime, sendo encontrado em poder dos agentes, vários produtos e ferramentas utilizadas na adulteração.

Também fora apreendido em poder do paciente, supostamente, uma arma calibre 38, esta a qual fora sacada pelo paciente, e em seguida baixada, após os comandos policiais.

Como se vê, a manutenção da custódia cautelar do paciente se revela estritamente necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, vez que havia convívio mútuo, bem como para evitar temor na mesma dado o que representa a figura do paciente.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, na qual teria, supostamente, o paciente adulterado placas de veículo supostamente produto de crime, bem como sacado arma ilegalmente portada em desfavor dos policiais, não vislumbra este Relator outra medida mais salutar na vertente que não a manutenção da prisão preventiva do mesmo, sendo insuficientes e inoperantes, quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

5
. Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

6.
Por fim, no que tange pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar, tenho também por rechaça-lo, uma vez que não restou devidamente comprovada a impossibilidade do Estado de prover os cuidados com relação ao paciente nesse sentido, sendo cediço que o aparato estatal está empreendendo fortes esforços para combater a pandemia viral de COVID19.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER A PRESENTE ORDEM de
HABEAS CORPUS

e em
DENEGÁ-LA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 19 de abril de 2020.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Flavio Bueno Pedroza
impetrou a presente ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
em favor de

Nilson de Lima
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA.

Aduz o impetrante que o paciente foi preso no dia 26/03/2021, pela suposta prática em síntese, de ter adquirido para comercializar, coisa que sabia ser produto de crime (Receptação qualificada), art. 180, Código Penal, bem como porte ilegal de armas, art. 14 da Lei nº 10.826/03.

Relata que a prisão ocorreu quando o paciente foi abordado por policiais militares, que alegaram em depoimento na delegacia, que estavam cientes de um roubo ocorrido em Sinop-MT no dia 24/03/2021, e segundo informações recebidas, o veículo objeto do roubo havia sido visto na região, motivo pelo qual, iniciaram as buscas e, na proximidade do Km-20, próximo a base área, avistaram um veículo Fiat Strada que estava transitando no interior de uma propriedade desabitada, e ao abordarem o condutor/ora Paciente, foi encontrado uma arma de fogo, alguns objetos e documentos, além ainda de um valor em dinheiro.

Segue relatando que na abordagem realizada ao paciente, este contribuiu com as informações, negando o que o policial Evaldo de Sá relata na delegacia, talvez com o mero intento de tentar prejudicar ainda mais o Paciente: “... que tentando se evadir da abordagem e sacou o revolver que estava na cintura com mão direita...”.

Torna a assentir que em todo momento da abordagem houve contribuição do Paciente, que entregou de forma voluntária a arma e respondeu as perguntas dos policiais e ao do delegado Dr. Francimar Luiz de Oliveira, o depoimento do paciente foi colhido no dia 27/03/2021, no Distrito de Castelo dos Sonhos, Município de Altamira no Estado do Pará.

Argui que o Delegado encaminhou os autos de prisão de flagrante no dia 27/03/2021 e no mesmo dia o Magistrado de plantão, Dr Odinandro Garcia Cunha, encaminhou ao Ministério Publico, que tomou ciência e emitiu o seu parecer, frisando que o paciente o Sr. Nilson de Lima, “....não possui bons antecedentes conforme a ID nº 2488343...”. Desta feita, respaldados nos antecedentes criminais do paciente, os Magistrados, ambos em regime de Plantão, negaram ao paciente o direito em responder em liberdade, sob a justificativa de que estaria demonstrado a reiteração criminosa.

Alega, em resumo, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de audiência de custódia e paciência acometido de COVID19 com direito a concessão de prisão domiciliar.

Requer, ao final, a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, pugna pela concessão de prisão domiciliar.

A medida liminar foi por mim indeferida (Id. nº
4837353
), e, no ato, requisitadas informações de estilo à autoridade coatora.

Em resposta, o Juízo a quo prestou as necessárias informações, consoante Id nº
4870472, nos
seguintes termos (sic)
:

“
Tramitam na Vara Criminal de Novo Progresso os autos de Prisão em flagrante sob o n°. 0800460-98.2021.8.14.0115, que apura a ocorrência de delito capitulado no art. 180, (receptação qualificada) do Código Penal e artigo14 da Lei 10.826/2003 (porte de arma de uso permitido sem autorização e em desacordo com a determinação legal).

Assim em breve síntese, presto as informações:

a) Consta nos autos que na data de 26/03/2021 o SGT. Evaldo Sá de Oliveira apresentou os nacionais NILSON DE LIMA e THIAGO CAETANO SOARES, os quais estavam em poder do veículo VOLVO/FH 540, placa RAN9D54, sendo este produto de roubo no Município de Sinop/MT tendo como vítima o Sr. Jose Cloves Pereira da silva, que foi mantido em cárcere privado em cativeiro no ato do crime; afirmou que os agentes já haviam adulterado as placas dos veículos, assim como desconectado o rastreador; salienta que se encontravam em propriedade rural desabitada, bem como que com eles foram encontrados vários produtos de carreta e ferramentas usadas na adulteração; que Nilson (vulgo Nil) possui uma oficina/desmanche de veículos, por fim salientam que empreenderam visita ao local porém nada ilícito foi encontrado suspeitando que haja outro local que o flagranteado utiliza para tais atos.

O condutor, Sgt. Evaldo Sá de Oliveira, ciente do roubo ocorrido em Sinop/MT comunicou as unidades da região e obteve informações de que o produto do roubo teria sido avistado na jurisdição da 7º CIPM, oportunidade em que iniciaram buscas e, no km 20 da BR 163, avistaram um veículo entrando em propriedade inabitada há pelo menos 2 anos e ao abordarem perceberam que a placa não condizia com o mesmo, tendo os flagranteados se evadido do veículo e o SR. NILSON DE LIMA sacado uma arma calibre 38, tendo baixado após os comandos dos policiais. Além disso, foram encontrados com os mesmos materiais descritos mais especificamente no depoimento do policial. Ao ser questionado o flagranteado Nilson respondeu que arrendou a área e estava no aguardo do gado; que não possuía carreta com as características da chave e que comprou a carreta pelo valor de R$ 140.000,00 (cento e quarenta mil reais); Ao adentrarem o local o Sr. Nilson informou que lá havia uma carreta que não era de sua propriedade e que a levaria à oficina do Marcão no km 30 para desmanche. Além disso, relata ter chamado reforços para varredura e ao diligenciarem o Major Paulo Renato encontrou cinzas de roupas e um boné que pode pertencer à vítima do roubo, bem como que a logomarca da empresa a qual pertence o veículo foi retirada e que as placas haviam sido adulteradas, assim sendo presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia para esclarecimentos.

b) O Delegado de Polícia representou pela prisão preventiva do flagranteado, conforme ID Num. 24877314.

c) No dia 27/03/2021, o Juiz plantonista fez um despacho dando vistas ao Ministério Público para manifestação.

d) O paciente não possui processos com trânsito em julgado, conforme ID Num. 24883610- Pág. 1 e 2 (maus antecedentes).

e) O Ministério Público apresentou parecer de ID Num. 24885254 - Pág. 1 a 5, nos seguintes termos, “considerando a gravidade concreta do crime em tela, seu modus operandi (STJ - HC 330.054/SP e STF – HC 120739 AgR), para fins de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, com base nos arts. 311 e ss. do CPP, e no entendimento consolidado no Tribunal da Cidadania, o Ministério Público do Estado do Pará manifesta-se favoravelmente à conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do investigado NILSON DE LIMA”.

c) A Autoridade Policial Juntou exame de corpo de delito do flagranteado, conforme ID Num. 24887112, Num. 24887111, Num. 24887109, Num. 24887107 e Num. 24887106.

d) No dia 28/03/2021, o Juiz plantonista, HOMOLOGOU O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE por estarem presentes seus requisitos legais, sem prejuízo do regular prosseguimento das investigações policiais, deliberou também quanto a não realização da audiência de custodia, com base na recomendação n°. 62 do CNJ, haja vista a permanência da pandemia do novo coronavírus (COVID-19), ainda considerando a impossibilidade de realização por meios telemáticos em razão da falta de aparatos da delegacia de polícia deste município, ainda, determinou a Autoridade Policial que no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, encaminhe o exame de corpo de delito do custodiado, que deverá ser complementado por registro fotográfico do rosto e corpo inteiro, a fim de documentar eventuais indícios de tortura ou maus tratos, conforme.

Quanto a análise da prisão do Paciente, entendeu o Magistrado plantonista por converter em prisão preventiva, tendo em vista que estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, assim descreve “
No tocante à existência do fumus commissi delicti, isto é a existência de

indícios de materialidade e autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos

elementos de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL, em

especial pelo depoimento dos condutores, boletim de ocorrência e ter sido o flagranteado

encontrado adulterando o veículo furtado. Com efeito, a autoridade policial juntou

elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime,

pois ouvidas as testemunhas e compulsando os autos, há forte indicativo de sua autoria

delitiva, assim presente o “fumus comissi delicti. (...) Ressalto que as circunstâncias em

que o crime fora praticado, sintonizadas a outros elementos concretos existentes na

situação particular, constituem indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública,especialmente no que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade concreta do agente”.

e) A Defesa do Paciente apresentou pedido de Revogação da Prisão preventiva, aduzindo que não estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP, ainda relatou que o custodiado pode estar com possíveis sintomas de COVID-19, bem como requer a prisão domiciliar, conforme ID Num. 25043755 1 a 18 e documentos anexos.

f) No dia 01/04/2021, a Autoridade Policial juntou oficio n°. 201/2021 DPCNP e documentos anexos, o qual informa que Nilson de Lima foi levado ao Hospital Municipal desta cidade, em razão de ter informado ao investigador plantonista que estava com febre, diarreia, dor no tórax e dificuldades para respirar. Foi atendido e medicado. Contudo, não foi diagnosticado com COVID-19, pois não foi possível realizar o exame de constatação no referido Hospital, contudo, por questões de precaução o Delegado isolou o custodiado juntamente com seu companheiro de cela. ID Num. 25053081 - Pág. 1.

g) No dia 02/04/2021, em plantão Judiciário, foi analisado o pedido da Defesa e despachado com remessa ao Ministério Público para manifestação. ID Num. 25076888 - Pág. 1.

h) O Ministério Público apresentou parecer no dia 02/04/2021, pugnando pela manutenção da prisão preventiva do Paciente, entendendo que ainda subsistem os requisitos que a decretaram, não sendo apresentada qualquer alteração fática. Quanto a tese de suspeita de COVID-19, o
Parquet
, salienta que a documentação juntada aos autos não apresenta a confirmação desse quadro, relatando apenas sintomas e medicação ministrada ao custodiado, ainda o réu não se enquadra em nenhuma das hipóteses de risco elencadas na recomendação n°. 62 do CNJ. Quanto à prisão domiciliar, assim descreve
“não

encaixando-se o réu em nenhum desses requisitos, não há que se falar em substituição de

sua prisão preventiva por prisão domiciliar, sobretudo, porque perduram fortemente todos

os requisitos autorizadores da prisão preventiva que fundamentou a decisão da sua

custódia cautelar”.
ID Num. 25076723 - Pág. 1 a 6.

i) Em decisão proferida pela Juíza Plantonista, no dia 02/04/2021, foi determinada a manutenção da prisão preventiva do custodiado, pelos seguintes motivos; “A materialidade restou demonstrada por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID. 24877314) e, ainda, as declarações de vítima e dos condutores (ID. 24877314). Logo, no caso em tela, está evidenciada existência do fato criminoso e, portanto, a materialidade que é requisito imprescindível para a decretação/manutenção da prisão preventiva. No tocante à autoria, vale ressaltar que não se faz necessário ter certeza do agente que perpetrou o ilícito penal, a qual se dá somente no momento da prolação da sentença, bastando, somente, que haja indícios de quem o praticou. Nesse sentido, são fortes os indícios de autoria que apontam para o Sr. Nilson de Lima como autor do crime, conforme o depoimento do condutor e da vítima, sem deixar de lembrar que o réu, quando da prisão em flagrante, estava com a arma calibre 38 e o bem ( veículo Volvo /FH 540, placa RAN9D54). (...) Para que não paire dúvidas sobre a necessidade a medida cautelar, verifica-se na certidão de antecedentes criminais de ID. 24883432, que o réu reitera em condutas delituosas. Dessa forma, a segregação cautelar do (a) requerente é imprescindível para garantia da ordem pública; da ordem econômica; para a conveniência da instrução criminal; ou para assegurar a garantia da aplicação da lei penal (CPP, art. 312), já que desarticula a reiteração de atos delituosos praticados pelo (a) réu (ré). Destaca-se na decisão que diante da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como do parecer ministerial que traz à baila documentos e precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a lide este juízo pôde perceber que o requerente/investigado não se encontra dentro de quaisquer dos grupos de risco estabelecidos pelo Ministério da Saúde na recomendação nº 62 do CNJ, os quais são: os idosos, as gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções. Além disso, ainda que no ID. 25053081 conste Ofício da Polícia Civil informando o encaminhamento do investigado ao Hospital Municipal de Novo Progresso, bem como os sintomas do qual se queixava no momento, o mesmo documento também afirma que ao ser atendido pelo médico o requerente não foi diagnosticado como portador do vírus Covid-19, pois o exame de constatação não pôde ser realizado no local, mas, ainda assim, teve seu distanciamento de outros custodiados resguardado. Compulsando os autos é possível aduzir que não há, ainda que escusada a realização do exame PCR, o diagnóstico médico clínico-epidemiológico que forneça qualquer base ao pedido requerido, fato que é reforçado pelo laudo de ID. 25053083, do qual, em análise detida, pode-se extrair que a temperatura corporal do requerente encontrava-se dentro da normalidade(36 graus), assim como a sua satuação de oxigênio (99 por cento). Desta forma, ainda que presente queixas pessoais, este juízo deve ater-se aos fatos e pareceres profissionais. De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a liberdade e, conforme demonstrado na fundamentação supra, ao menos nesse momento processual, este não possui condições de permanecer no convívio social sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319)”. ID Num. 25076934 - Pág. 1 a 5.

j) A Autoridade Policial fez a remessa do Inquérito Policial a este Juízo em 05/04/2021, conforme ID Num. 25138481 - Pág. 1.

k) Atualmente os autos se encontram em remessa ao Ministério Público para apresentação da respectiva denúncia, ou providências que entender cabíveis
.
”

Em sua manifestação, a Douta Procuradoria (Id. nº 4906717) se pronunciou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Suscita a impetrante a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, ausência dos requisitos da prisão preventiva, ausência de audiência de custódia e paciente acometido de COVID19 com direito a concessão de prisão domiciliar.

Inicialmente, acerca, da alegação de ausência de ocorrência de audiência de custódia, temos que merece ser rechaçada.

Ora, a não realização de audiência de custódia encontra respaldo na Recomendação de nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, tendo em vista a situação de pandemia viral que nos encontramos.

Logo, por se tratar de questão de saúde pública e amparada em termos legais, inexiste qualquer constrangimento a ser sanado neste ponto.

De outra banda eventual mácula já estaria superada, em razão da existência de novo título judicial, consistente na decretação da sua prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia cautelar.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA, POR

AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AFASTAMENTO.
A não realização da audiência de custódia, incluída na legislação processual penal pela Lei nº 13.964/ 2019, não tem o condão de tornar ilegal a prisão preventiva, quando existente motivação idônea, a contrário sensu do disposto no §4º do art. 310 do CPP, observadas as garantias processuais e constitucionais do paciente. Ademais, eventual mácula já estaria superada, em razão da existência de novo título judicial, consistente na decretação da prisão preventiva, devidamente fundamentada, a tornar legal a sua custódia cautelar
. (...). DENEGADA A ORDEM. (Habeas Corpus

Criminal, Nº 70084780048, Oitava Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS,

Relator: Isabel de Borba Lucas, Julgado em: 16-12-2020). (Grifo nosso).

Assim, passo a analisar a legalidade da constrição cautelar do paciente em si.

Compulsando os presentes autos, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar do paciente, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação idônea apresentada.

Sobre a prisão preventiva, Renato Brasileiro de Lima em sua obra Manual de Processo Penal: volume único – 4. Ed. ver., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, p. 930, conceitua:

“
Cuida-se de espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal (nesta hipótese, também pode ser decretada de ofício pelo magistrado), sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados no art.312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)

Analisando a decisão constritora proferida pelo Juízo e colacionada no Id. nº 4835386, percebo que o mesmo respeitou o mandamento constitucional insculpido no inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal/88, que relata o princípio da motivação das decisões judiciais.

Tal dispositivo assim repousa na atual Carta Magna vigente:

Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios:

[...]

IX Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Diante de tal dispositivo constitucional, pode-se inferir que não é apenas a sentença e o acórdão que deverão ser fundamentados, mas sim todos os atos decisórios proferidos pelos julgadores, o que é devido ao fato da Constituição Federal prevalecer sobre as demais leis.

Assim, toda decisão deve ser suficientemente fundamentada, ofertando às partes a oportunidade de conceber os motivos daquele ato decisório, para que possa ser interposto eventual recurso.

Esta fundamentação deverá apontar os motivos pelos quais o julgador se convenceu para colimar determinada conclusão.

In casu,
o Juízo demonstrou a presença do requisito da garantia da ordem pública, asseverando que:

"(...)
No que tange ao flagranteado Nilson de Lima a representação deve

prosperar
. (...). Nesse aspecto, exsurge a necessidade da indicação, fundamentada, do periculum libertatis (perigo em permanecer solto), cujo embasamento concreto é consubstanciado na garantia da ordem pública ou econômica, na conveniência da instrução penal, e na aplicação da lei penal. Além disso, é necessário, também, que seja verificada se a situação concreta comporta a decretação da custódia preventiva (CPP, art. 313).
No caso dos

autos, a situação concreta enquadra-se na hipótese do art. 313, I do

Código de Processo Penal, pois se tratam de crimes em que as penas

privativas de liberdade
máximas, se cumuladas, são superiores a 4

(quatro) anos de reclusão
. Dessa forma, é admissível a prisão preventiva desde que satisfeitos os demais requisitos legais.
No tocante à existência do

fumus commissi delicti, isto é a existência de indícios de materialidade e

autoria do fato delituoso, consubstanciados, no caso, pelos elementos

de convicção já existentes, até o presente momento, no âmbito do IPL,

em especial pelo depoimento dos condutores, boletim de ocorrência e ter

sido o flagranteado encontrado adulterando o veículo furtado
. Com efeito,
a autoridade policial juntou elementos e outros indicativos que denotam a participação do agente no suposto crime, pois ouvidas as testemunhas

e compulsando os autos, há forte indicativo de sua autoria delitiva, assim

presente o “fumus comissi delicti”
. (...). A comprovação definitiva e precisa acerca dos fatos, com a demonstração da verdade mais próxima possível da realidade, será tarefa a ser desempenhada no âmbito da ação penal, ao que, aliás, não está vinculada a decretação da custódia preventiva.
Por outro lado,

o “periculum libertatis” também se faz presente
.
Ressalto que as

circunstâncias em que o crime fora praticado, sintonizadas a outros

elementos concretos existentes na situação particular, constituem

indicativos indiscutíveis de ofensa à ordem pública, especialmente no

que diz respeito ao abalo da tranquilidade e da paz no seio social, afinal

a conduta aqui apurada inequivocamente demonstra periculosidade

concreta do agente
. A gravidade do crime é circunstância hábil a lastrear a manutenção da custódia processual, esse fundamento dirige-se à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social. (...)
De outra forma, não existe

possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da

prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a

consequência imediata seria a soltura do indiciado e, conforme

demonstrado na fundamentação supra, estes não possuem condições de

voltar ao convívio social nesta fase do procedimento sem acarretar abalo

processual (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).
Deixo de conceder fiança por existir razão para a ocorrência de prisão preventiva, transcrito na fundamentação declinada nas linhas anteriores (CPP, art. 324, IV). À vista de todo o exposto: Com fulcro nos arts. 312, 313, I e 315 do CPP, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do nacional REU: NILSON DE LIMA, brasileiro, natural de Cascavel/PR, habilitação nº 221422243, CPF nº 850.312.401-72, o qual deverá ser recolhido a cadeia pública local. (...).” (Grifo nosso).

Com efeito, sem maiores esforços interpretativos, vê-se que a ordem pública merece ser defendida das supostas condutas pelas quais o paciente está sendo denunciado, quais sejam, receptação qualificada e porte ilegal de arma de

Percebe-se dos autos, sobretudo decisão constritora, e da das informações prestadas pela autoridade coatora, que o paciente fora apresentado junto com outro nacional, em poder do veículo VOLVO/FH 540, placa RAN9D54, sendo este veículo produto de roubo no município de SINOP/MT, tendo como vítima o Sr. José Cloves Pereira da Silva, o qual fora mantido em cárcere privado no ato do crime.

Segundo consta, o paciente e o outro agente teriam, supostamente, adulterado as placas do suposto veículo produto de crime, sendo encontrado em poder dos agentes, vários produtos e ferramentas utilizadas na adulteração.

Também fora apreendido em poder do paciente, supostamente, uma arma calibre 38, esta a qual fora sacada pelo paciente, e em seguida baixada, após os comandos policiais.

Como se vê, a manutenção da custódia cautelar do paciente se revela estritamente necessária para resguardar a integridade física e psíquica da vítima, vez que havia convívio mútuo, bem como para evitar temor na mesma dado o que representa a figura do paciente.

Portanto, diante a garantia da ordem pública do art. 312 do CPP na vertente, germinada pela gravidade concreta da conduta delitiva, na qual teria, supostamente, o paciente adulterado placas de veículo supostamente produto de crime, bem como sacado arma ilegalmente portada em desfavor dos policiais, nao vislumbra este Relator outra medida mais salutar na vertente que não a manutenção da prisão preventiva do mesmo, sendo insuficientes e inoperantes, quaisquer medidas cautelares diversas da prisão.

Elucide-se que eventuais condições pessoais favoráveis não são aptas a elidir os requisitos da prisão preventiva presentes na vertente, sobretudo da garantia da ordem pública, nos termos da Súmula nº 08 desta Corte.

Por fim, no que tange pleito subsidiário de concessão de prisão domiciliar, tenho também por rechaça-lo, uma vez que não restou devidamente comprovada a impossibilidade do Estado de prover os cuidados com relação ao paciente nesse sentido, sendo cediço que o aparato estatal está empreendendo fortes esforços para combater a pandemia viral de COVID19.

Ante o exposto, pelos fundamentos declinados,
CONHEÇO

A PRESENTE ORDEM DE HABEAS CORPUS
e a
DENEGO NA INTEGRALIDADE.

É o voto.

Belém, 19 de abril de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 20/04/2021